Tribunal: TJSP
Processo: 2280559-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280559-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente JOÃO
PAULO BERNARDES CAMPOS, Impetrantes GUILHERME ANDRE DE
CASTRO FRANCISCO e MAIQUE ALEXANDRE CARDOSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280559-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.424
2
Voto no 15.424
Impetrante: Guilherme André de Castro Francisco e
Maique Alexandre Cardoso de Carvalho
Pacte: João Paulo Bernardes Campos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba DEECRIM 10a RAJ SP
“Habeas Corpus” em que se busca a alteração do requisito
objetivo para progressão de regime. Quadro de constrangimento ilegal não configurado,
observados os limites de cognição do “habeas corpus”. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Guilherme André de Castro
Francisco e Maique Alexandre Cardoso de Carvalho em favor de João
Paulo Bernardes Campos. Segundo a inicial, o paciente foi condenado
pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e, no cálculo de penas,
considerou-se o percentual para a progressão previsto para os
reincidentes em crimes hediondos. No entanto, com o advento da Lei no
13.964/19, a condenação do paciente que ensejou o reconhecimento da
reincidência artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03
deixou de ser hediondo, nos termos do inciso II do parágrafo único do
artigo 1o da Lei no 8.072/90. Buscam a retificação do cálculo de pena,
aplicando-se o percentual previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
123/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280559-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.424
3
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 127/128).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento da ordem (fls. 136/139).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Isto porque não se divisa um quadro de
constrangimento ilegal.
Cabe remarcar que o “habeas corpus” constitui
instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-
constituída da indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no
117.982, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min.
Celso de Mello, entre outros).
Certo que esta Câmara vem decidindo que o
prazo de progressão de regime para os sentenciados condenados por
crimes hediondos ou equiparados a tal, no caso de não haver
reincidência específica, é o previsto no artigo 112, V, da Lei de
Execução Penal, ou seja, cumprimento de ao menos 40% da pena,
considerando-se a retroatividade da lei penal mais benigna.
No entanto, o exame dos autos não permite
assentar, de forma estreme de dúvida, que o paciente não é reincidente
específico em crime hediondo ou equiparado a tal.
Importa considerar: (i) que o documento de fls.
40 indica condenação por crime de tráfico de drogas e uma situação de
reincidente específico; (ii) a decisão judicial alude a que a reincidência
específica do sentenciado foi reconhecida no processo de conhecimento
(fls. 131); (iii) o acórdão desta Câmara pontua a reincidência específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280559-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15.424
4
fazendo referência a uma condenação anterior por tráfico de drogas (fls.
82, 89, trecho de fls. 86).
Como se sabe, o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHEME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Dentro deste contexto, o remédio processual
adequado para a análise da juridicidade da decisão do magistrado é o
agravo (artigo 197, da Lei de Execução Penal), em que a cognição é
ampla, de sorte a permitir que o Tribunal examine, de forma
pormenorizada, a exata situação do paciente.
Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de
nova impetração, se instruída com documentos aptos a evidenciar,
respeitado o limite de conhecimento do “habeas corpus”, a condição
do paciente de não reincidente específico em crime hediondo ou
equiparado a tal.
4. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator